Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007018-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), TAYSSA MARTINS AMARAL - CPF: 033.286.831-19 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), GEISON JADER MELLO - CPF: 283.851.558-64 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NÃO CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO DÉBITO – LIMINAR INDEFERIDA
– DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, apesar de o Agravante ter celebrado um contrato com o banco Agravado, o débito que deu ensejo à propositura da ação é originário de outro contrato, o qual ele alega não ter firmado.

Depreende-se do contrato supostamente fraudulento que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta corrente de um terceiro, fato que evidencia a probabilidade do direito do Agravante, enquanto que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são demonstrados nas consequências que a restrição do crédito pode acarretar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEISON JADER MELLO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais nº 1052513-21.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante visa à exclusão da restrição de crédito inserida em seu nome.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que celebrou apenas um contrato com o banco Agravado. No entanto, a instituição financeira
redigiu dois contratos, ensejando o débito questionado na ação originária.

Esclarece que formalizou uma reclamação perante o órgão administrativo gestor dos descontos em folhas de pagamentos dos servidores federais (Sistema SIGEPE – Consignações), o qual notificou o Agravado para que apresentasse defesa no procedimento administrativo.

Alega que após a manifestação do Agravado, o órgão deliberou pela suspensão dos descontos da operação em questão na sua folha de pagamento, o que evidencia a verossimilhança das suas alegações.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal visando a exclusão das restrições financeiras inseridas em seu nome, e no mérito pleiteia o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 85077967).

Contrarrazões no ID 88481990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais nº 1052513-21.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste no indeferimento do pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante visa à exclusão da restrição de crédito inserida em seu nome.

Depreende-se da decisão objurgada que a Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da ausência da probabilidade do direito do Agravante, pois
“conforme documentação acostada, verifica-se a existência de contratos assinados pela parte autora, formalizando negócio jurídico com a requerida, não sendo comprovada a ilegalidade nos descontos, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações”.

O Agravante alega que em 16/04/2018 assinou um “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” e uma “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”, ambos preenchidos de forma manuscrita.

Afirma que apesar de nunca ter utilizado o cartão de crédito, ocorreram diversos descontos indevidos em sua folha de pagamento, denominados “AMORTIZAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”.

Esclarece que buscou o Agravado a fim de resolver o problema, o qual lhe apresentou um “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” e uma “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”, ambos preenchidos mecanicamente e datados de 19/04/2018.

Alega que somente assinou os documentos que foram preenchidos de forma manuscrita em 16/04/2018, e que os contratos preenchidos mecanicamente, datados de 19/04/2018, são fraudulentos, tanto que após proceder à reclamação administrativa perante o órgão gestor de empréstimos consignados da sua categoria (Sistema SIGEPE – Consignações), o órgão concluiu pela suspensão do desconto das parcelas.

Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso dos autos, verifico que os requisitos

encontram-se devidamente preenchidos, uma vez que existem indícios de fraude nos contratos questionados (ID 42814704), eis que neles constam que o valor da operação foi transferido para a conta corrente de um terceiro, pois os dados bancários utilizados na operação não pertencem ao Agravante, conforme se depreende dos documentos ID 42814736.

Além disso, ao oferecer contrarrazões o Agravado não comprovou que disponibilizou o valor do empréstimo para o Agravante e nem que este teria utilizado o cartão de crédito consignado, portanto, verossímil a tese de que este não procedeu à contratação da operação questionada, datada de 19/04/2018.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. DECISÃO SUSTANDO OS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista que se discute, na origem, a legalidade do crédito fornecido à agravada, é cabida a concessão de tutela de urgência para sustar os atos de cobrança durante o curso do processo. 2. Incide na espécie a proteção assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que a presumem-se verdadeiras as alegações da parte autora nos autos de origem de que não solicitou o crédito ofertado, mantendo-se, portanto, a liminar que fez cessar os descontos advindos da instituição financeira. 3. Agravo conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07354993720208070000 DF 0735499-37.2020.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE NÃO REALIZADO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS. Contratado o cartão de crédito consignado, os descontos na remuneração do consumidor não são legítimos quando não há utilização do cartão. Hipótese em que o consumidor não solicitou o saque no cartão de crédito, sendo ilegal a transferência de valores para sua conta e o respectivo lançamento de débito em sua remuneração. Os descontos indevidos no salário da autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000190794693001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 20/05/2020)

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso e defiro a tutela de urgência, determinando que o Agravado retire as restrições de crédito que lançou no nome do Agravante em decorrência do contrato nº 720546957, no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021